Tribunal: TJBA
Processo: 0961868-66.2015.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0961868-66.2015.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: FABIANO OLIVEIRA COELHO e outros

Advogado(s)
:
NEIVA MARIA DA LUZ SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
NEIVA MARIA DA LUZ SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE MANTIDA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. PARECER DA PROCURADORIA PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E PREJUDICIALIDADE DO APELO DEFENSIVO. RECURSOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, APELO MINISTERIAL DESPROVIDO E APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por Fabiano Oliveira Coelho contra sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/BA que, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença, desclassificou a imputação de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal) para o crime de lesão corporal de natureza gravíssima (art. 129, §2º, III, do Código Penal), fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2. O Ministério Público sustentou que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, ao argumento de que o conjunto probatório demonstraria o
animus necandi
, requerendo a anulação do julgamento para submissão do réu a novo júri. A Defesa, por sua vez, pleiteou a reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da atenuante da confissão espontânea em sua fração máxima. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial, com a realização de novo julgamento, e, subsidiariamente, pelo não provimento do recurso defensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Tribunal do Júri que desclassificou o delito de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal gravíssima é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento; e (ii) saber se a dosimetria da reprimenda deve ser revista, especialmente quanto à pena-base e à compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do motivo fútil, reconhecidas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. O veredicto do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório, não se evidenciando manifesta contrariedade às provas dos autos, circunstância que impede a anulação do julgamento, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

5. A desclassificação do delito para lesão corporal de natureza gravíssima decorreu da conclusão dos jurados quanto à ausência de
animus necandi
, sendo possível extrair dos elementos probatórios versão compatível com tal entendimento.

6. No tocante à dosimetria da pena, verifica-se a possibilidade de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo fútil, por serem circunstâncias igualmente preponderantes e de natureza subjetiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. Ademais, deve ser afastada a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, com a consequente readequação da pena intermediária para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão. A qual resta definitiva, haja vista a ausência de causas de aumento e diminuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recursos conhecidos. Apelo ministerial desprovido e apelo defensivo parcialmente provido para, na segunda fase da dosimetria, compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante do motivo fútil e afastar a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, redimensionando-se a pena definitiva para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento:

“1. Não se anula decisão do Tribunal do Júri por alegada contrariedade à prova dos autos quando o veredicto encontra respaldo em versão plausível extraída do conjunto probatório, em respeito à soberania dos veredictos.

2. A atenuante da confissão espontânea pode ser compensada integralmente com a agravante do motivo fútil, por serem de circunstâncias subjetivas igualmente preponderantes.”

DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII; Código Penal, arts. 59, 61, II, “f”, 65, III, “d”, e 129, §2º, III; Código de Processo Penal, art. 593, III, “d”.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STJ, AgRg no REsp nº 2.010.303/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Sexta Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº
0961868-66.2015.8.05.0113
, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/BA, tendo como Apelante/Apelado Fabiano Oliveira Coelho e Apelante/Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos ministerial e defensivo e, no mérito, negar provimento ao apelo ministerial e dar parcial provimento ao apelo defensivo, para, na segunda fase da dosimetria, compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante do motivo fútil e afastar a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, redimensionando-se a pena definitiva para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do voto.